Tribunal: TJES
Processo: 5003186-89.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003186-89.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA DA CONCEICAO JOANA MERLO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003186-89.2024.8.08.0006

APELANTE: SILVIA DA CONCEIÇÃO JOANA MERLO

APELADOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO (“CARTÃO DE TODOS”). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica e corréus, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexigibilidade de cobranças referentes a serviço não contratado (“Cartão de Todos”) inseridas em faturas de energia elétrica e determinar a restituição simples dos valores pagos, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de serviço não contratado em fatura de energia elétrica configura dano moral presumido; e (ii) estabelecer se a ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição em cadastros restritivos afasta a reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes aptas a extrapolar o mero aborrecimento cotidiano.

4. O ordenamento jurídico não admite reparação por dano hipotético ou abstrato, incumbindo à parte autora comprovar o efetivo abalo à esfera dos direitos da personalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os valores indevidamente cobrados, variando entre R$ 27,50 e R$ 29,50, possuem reduzida expressão econômica e não houve demonstração de comprometimento da subsistência mínima da consumidora ou privação de necessidades essenciais.

6. A inexistência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de exposição da autora a situação vexatória afasta a configuração de dano moral indenizável.

7. O receio abstrato de interrupção do serviço essencial, desacompanhado de efetiva materialização do dano, constitui desconforto inerente às relações de consumo contemporâneas e não enseja compensação pecuniária.

8. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC não implica condenação automática ao pagamento de danos morais sem prova mínima da lesão extrapatrimonial.

9. Os precedentes dos tribunais pátrios citados no voto corroboram o entendimento de que cobranças indevidas de pequena monta em faturas de serviços essenciais, desacompanhadas de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, configuram mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida de serviço não contratado em fatura de energia elétrica, desacompanhada de prova de repercussão extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável.

2. A ausência de suspensão do fornecimento do serviço essencial, de inscrição em cadastro restritivo ou de demonstração de efetivo abalo à dignidade do consumidor afasta a reparação por danos morais.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a comprovação mínima da lesão à esfera dos direitos da personalidade para fins de indenização extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.073.599/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; TJSC, ApCiv nº 5000802-26.2025.8.24.0087, Rel. Des. André Alexandre Happke, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 20.03.2026; TJRS, AC nº 5001979-62.2015.8.21.0021, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, Décima Primeira Câmara Cível, j. 18.03.2026; TJGO, AC nº 5402396-56.2020.8.09.0134, Rel. Des. Murilo Vieira de Faria, Primeira Câmara Cível, DJEGO 05.02.2025; TJMA, AC nº 0800033-39.2022.8.10.0031, Rel. Des. Luiz de França Belchior Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, DJNMA 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
SILVIA DA CONCEIÇÃO JOANA MERLO
(ID 19118695), ver reformada a sentença (ID 19118694) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade das cobranças efetuadas em fatura de energia elétrica e determinar a restituição simples dos valores, rejeitando, todavia, o pleito de condenação por danos morais.

Irresignado, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a condenação apenas por danos materiais é insuficiente diante da flagrante ilegalidade das cobranças realizadas em sua fatura de energia elétrica; (ii) o lançamento de valores indevidos em conta de serviço essencial gera dano moral passível de reparação, uma vez que a consumidora foi compelida a efetuar pagamentos não autorizados para evitar a interrupção do fornecimento de energia, fato que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua esfera íntima; (iii) as cobranças decorreram de atitudes ilícitas das requeridas, que a vincularam como responsável financeira de contrato firmado por terceiro sem seu consentimento ou assinatura de qualquer documento; e (iv) tentou resolver o problema administrativamente sem sucesso e invoca o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), defendendo que descontos indevidos em verba de natureza essencial configuram dano moral
in re ipsa
, independentemente da demonstração de prejuízo adicional.

Contrarrazões apresentadas pela EDP Espírito Santo (ID 19118706) e pelas demais apeladas (ID 19118703), ambas pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo extraordinário, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada cinge-se a analisar se a cobrança indevida de serviços não contratados (“Cartão de Todos”) em faturas de energia elétrica — cujos valores oscilaram entre R$ 27,50 e R$ 29,50 — tem o condão de gerar dano moral indenizável, mesmo sem a ocorrência de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão indenizatória extrapatrimonial sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o abalo à sua honra, imagem ou dignidade, tratando-se os fatos de meros dissabores do cotidiano.

O cerne do debate reside em verificar a existência de dano moral presumido ou a necessidade de comprovação de lesão aos direitos da personalidade na hipótese de descontos irregulares em faturas de concessionária de serviço público.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de descontos indevidos, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes que extrapolem o mero aborrecimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDAMENTADAS NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
1. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a fraude bancária não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes que ultrapassem o mero dissabor, para que se reconheça a ofensa a direitos da personalidade.
(...) (REsp n. 2.073.599/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Nesse passo, a conclusão alcançada baseia-se na premissa de que o ordenamento jurídico não admite a reparação por dano hipotético ou meramente abstrato, sendo imperativa a prova do nexo causal entre a conduta e o efetivo sofrimento psicológico relevante (Art. 373, I, CPC).

No caso, observa-se que os valores descontados (intercalados em R$ 27,50 e R$ 29,50) são de pequena expressão econômica e, embora indevidos — fato este já reconhecido na origem e objeto de restituição material —, não restou demonstrado nos autos que tais retenções comprometeram a subsistência mínima da apelante ou causaram privação de necessidades básicas. Ademais, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco a exposição da consumidora a situação vexatória ou humilhante.

Importante salientar, porém, que o receio abstrato de corte do serviço, sem a efetiva materialização do dano ou a interrupção da utilidade, configura apenas um desconforto inerente às relações comerciais contemporâneas. A esse respeito, sublinhe-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14 do CDC) não implica condenação automática por danos morais sem a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Noutro viés, o posicionamento ora adotado alinha-se a recentes julgados de tribunais pátrios em casos idênticos, nos quais se firmou a tese de que a cobrança indevida em fatura de energia elétrica, desacompanhada de prova de repercussão extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável. Tais precedentes reforçam que o mero inadimplemento contratual ou a desídia operacional não atingem, de forma automática, a esfera dos atributos da personalidade. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em razão de cobranças mensais inseridas na fatura de energia elétrica referentes a serviços não contratados. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e rejeitou o pedido de danos morais. Interposto recurso, pleiteou-se a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial e a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: i) verificar se as cobranças indevidas perpetradas na fatura de energia elétrica configuram dano moral indenizável; e; ii) definir se os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As cobranças irregulares foram reconhecidas, mas os valores descontados mensalmente, de pequena expressão, não comprovaram repercussão extraordinária na esfera extrapatrimonial nem demonstração de efetiva privação de necessidades essenciais, sendo insuficientes para caracterizar dano moral. 2. A ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inexistência de prova de comprometimento concreto da subsistência afastam a alegação de abalo moral indenizável. 3. O receio abstrato de corte do serviço, desacompanhado de efetiva materialização do dano, não enseja reparação, pois o ordenamento jurídico não admite dano moral hipotético.
4. Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC, sendo correta a fixação sobre o valor da condenação, critério primário legalmente estabelecido. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, desacompanhada de prova de repercussão extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável. "; "2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. "

(TJSC; ApCiv 5000802-26.2025.8.24.0087; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Alexandre Happke; Julg. 20/03/2026; Publ. 25/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL.
TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
REPETIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexigíveis os valores referentes aos serviços EMBRATEL cobrados nas faturas de telefonia, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão:1. Há três questões em discussão: (I) a legitimidade da cobrança de valores referentes a serviços EMBRATEL nas faturas de telefonia da autora; (II) a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos; (III) a configuração de dano moral indenizável. III. Razões de decidir:1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC e seus princípios protetivos, incluindo a inversão do ônus da prova decretada pelo juízo de origem. 2. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação ou utilização dos serviços pela consumidora, limitando-se a alegar que não mais possuía os registros pertinentes devido ao transcurso do prazo de guarda estabelecido por resoluções da ANATEL. 3. A justificativa da ré é improcedente, pois a demanda foi ajuizada em 2015, momento em que foi formalmente cientificada da controvérsia judicial, passando o dever de guarda e preservação dos documentos a ser uma obrigação processual, inerente ao princípio da boa-fé e da cooperação. 4. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, pois a conduta da ré foi marcada por falhas graves e persistente desídia, com cobranças que se estenderam por anos, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurando engano justificável.
5. A situação narrada nos autos, embora indesejável e aborrecedora, não alcançou a magnitude necessária para caracterizar lesão a direito da personalidade passível de reparação pecuniária, especialmente considerando que não houve inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. 6. A mera cobrança indevida de valores em fatura de telefonia, sem maiores repercussões na esfera pessoal do consumidor, configura mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação por danos morais.
7. Disposição de ofício. Modulação dos consectários legais da condenação imposta na sentença a título de repetição de indébito as teses do tema 1368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e redimensionar a sucumbência, condenando a ré ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, e a autora ao pagamento dos 30% restantes, com fixação de verba sucumbencial correspondente ao decaimento e com disposição de ofício. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de serviços não contratados em fatura de telefonia, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação por danos morais. (TJRS; AC 5001979-62.2015.8.21.0021; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Julg. 18/03/2026; DJERS 19/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Telefonia. Cobrança de serviços não contratados. Dano moral não configurado no caso concreto, pois a cobrança de valores em excesso não atingem a esfera dos atributos da personalidade.
Sentença reformada apenas quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais. Apelo provido em parte. (TJRS; AC 5000259-27.2016.8.21.0053; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 18/03/2026; DJERS 19/03/2026)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a requerida à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, afastando o pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de comprovação do abalo à personalidade. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida, realizada pela fornecedora de serviços de energia elétrica sem contratação expressa por parte da autora, configura dano moral passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. A reparação por danos morais exige a comprovação de lesão extrapatrimonial, sendo insuficiente a mera cobrança indevida, sem demonstração de abalo efetivo à personalidade. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor não implica, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, salvo prova concreta de impacto na esfera íntima do consumidor. 5. No presente caso, não foi demonstrado que a autora tenha sofrido prejuízos de ordem moral, como ofensa à honra, à imagem ou à dignidade, configurando a situação como mero dissabor da vida cotidiana, insuficiente para ensejar reparação.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples cobrança indevida de valores em fatura de serviços não contratados, sem prova de abalo efetivo à personalidade, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC nº 5468868-78.2020.8.09.0024, Rel. Des. Altair guerra da costa, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/10/2024. (TJGO; AC 5402396-56.2020.8.09.0134; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Vieira de Faria; DJEGO 05/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇAS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Pedido de condenação dos réus por danos morais. Dano moral que não é presumido. Inexistência de elementos que comprovem que as cobranças causaram efetivos prejuízos ao autor. Ação proposta cerca de um ano após o início das cobranças mensais. Valores abatidos que não configuram ofensa moral (R$ 39,90). Ausência de circunstâncias extraordinárias capazes de evidenciar que a situação extrapolou o mero aborrecimento.
Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5000123-57.2025.8.24.0012; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 02/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. "FINANC. PADRAO ODS". SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de repetição de indébito relativa a valores pagos por financ. Padrao ods incluído nas faturas mensais de energia elétrica, declarou a inexistência do contrato, determinou a devolução em dobro dos valores pagos, e indenização por danos morais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: Definir se a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente a título de financ. Padrao ods está sujeita à prescrição trienal; e, estabelecer se a cobrança indevida de seguro não contratado configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pretensão à reparação de dano oriundo de relação de consumo decorrente de serviço não contratado, com início da contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do fornecedor comprovar a contratação do serviço alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente a comprovação de adesão clara e expressa ao serviço cobrado sob a rubrica financ. Padrao ods, impõe-se a declaração de inexistência da contratação e a consequente devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
A cobrança indevida, por si só, não configura abalo moral passível de indenização, quando não demonstrado prejuízo concreto à esfera íntima do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, às ações de repetição de valores cobrados indevidamente por serviços não contratados. A ausência de comprovação da contratação expressa e válida do serviço impugnado autoriza a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto mensal de pequeno valor, sem demonstração de abalo relevante à esfera moral do consumidor, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VII, 27, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 11 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJMA, apciv 0800546-51.2020.8.10.0039, Rel. Des. Jamil de miranda gedeon neto, dje 11/04/2023; TJMA, apciv 0801469-02.2018.8.10.0022, Rel. Des. Raimundo moraes bogea, dje 21/11/2023; TJMA, apciv 0800513-97.2020.8.10.0027, Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos anjos, dje 10/10/2023; STJ, RESP 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, tema repetitivo 972. (TJMA; AC 0800033-39.2022.8.10.0031; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz de França Belchior Silva; DJNMA 03/09/2025)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que a situação vivenciada pela apelante, conquanto indesejável, não alcançou a magnitude necessária para caracterizar lesão à dignidade humana passível de compensação pecuniária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SILVIA DA CONCEIÇÃO JOANA MERLO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada que condenou os apelados ao ressarcimento dos danos materiais, afastando o pleito de danos morais.

Tendo em vista que não foram fixados honorários em favor do causídico da parte apelada na sentença, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.